Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738255-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARA DAISY GIL DIAS RECORRIDO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO SUSPENDEU O TRÂMITE DA EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII. 2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). O art. 995 dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. 3. No caso, o juízo determinou que a parte executada seja intimada para realizar o pagamento após a preclusão das decisões objeto de dois agravos de Instrumento, os quais não possuem efeito suspensivo. A paralisação ocorreu, portanto, por força de entendimento próprio do juízo que optou por sobrestar o andamento processual até a preclusão das decisões agravadas. 4. Ao considerar a ausência de efeito suspensivo automático dos agravos de instrumento, a prestação jurisdicional está prejudicada. A determinação do juízo de aguardar o trânsito em julgado implica afastamento de consequência necessária da decisão agravada. Significa, em outras palavras, conceder efeito suspensivo à decisão, que é própria do agravo de instrumento, sem previsão em lei e em violação ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Logo, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente. 5. Ainda que se considere o poder geral de cautela, a jurisdição deve se orientar pela primazia à solução da controvérsia. 6. A suspensão foi determinada na execução, via inadequada para discutir a suspensão dos atos constritivos, que são próprios da oposição de embargos à execução. 7. Decisão deve ser reformada para que a execução prossiga, independentemente do trânsito em julgado dos recursos não dotados de efeito suspensivo. 8. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507, 932, inciso III, 1.003, §5o, todos do CPC, sob o argumento de que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em face de uma decisão que se encontra sob os efeitos da preclusão, contra a qual não cabe mais recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 507, 932, inciso III, 1.003, §5o, todos do CPC, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A suspensão foi determinada na execução, via inadequada para discutir a suspensão dos atos constritivos, que são próprios da oposição de embargos à execução ” (ID 54383518) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023